Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA DE TESTE ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso a parte recorrente aduz que a penalidade aplicada pelo Detran/DF não obedeceu aos princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade e motivação. Afirma que a decisão administrativa não enfrentou nenhum ponto da defesa, sendo genérica, afrontando os princípios mencionados. Alega que os documentos solicitados na defesa administrativa não foram juntados ao processo administrativo. Sustenta que não houve preenchimento obrigatório do auto de infração, não havendo informações sobre o aparelho utilizado. Pugna pela reforma da sentença para que o processo administrativo de trânsito seja anulado, e para que o auto de infração SA02671633, seja anulado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30481884). Contrarrazões apresentadas (ID 30481891).
III. Compulsando os autos verifico que. no dia 26/2/2021 o recorrente foi parado em uma blitz, sendo descrito no auto de infração que o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, ID 30480383. O processo administrativo foi instaurado, 00113- 00055-00026144/2021, em que a defesa do recorrente foi indeferida e mantido o Auto de Infração (ID 30480390).
IV. Incontroversa a recusa do recorrente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração no SA02671633. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de V Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
V. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do bafômetro, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. Nessa linha de entendimento o acórdão proferido por esta Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre.
VI. Por fim, não há qualquer ofensa à regular prestação jurisdicional face a ausência de documentos não apresentados em processo administrativo, uma vez que o juiz, como destinatário das provas, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, não é obrigado a produzir a prova requerida, podendo julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da ação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.